Tribunal: STF
Processo: HC 236776
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de SAVIO DOMINICK LEMOS COSTA, em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAPÁ (HC nº 0008439-39.2023.8.03.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos ilícitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Impetrado prévio writ, a ordem foi denegada.



    Daí a presente insurgência, onde o impetrante alega que a prisão cautelar do paciente não estaria devidamente fundamentada e que seria possível sua substituição por medidas cautelares diversas do cárcere previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Requer, liminarmente e no mérito, a liberdade do paciente ou a substituição por medidas cautelares distintas da prisão.



    É o relatório.



    Em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, o acórdão impugnado expôs fundamentação adequada para a manutenção da custódia cautelar do paciente, verbis (fls. 292-293):



    ‘[...] Savio Dominick da Costa afirma que estava trabalhando como motorista de aplicativo de transporte, tendo sido convidado pelo passageiro Rucelio para usar entorpecente. O custodiado possui condenação, não transitada em julgado, nos autos n° 0039939-57.2022.8.03.0001, pelo crime de roubo, com condenação no regime fechado. Dessa feita, a investigação indica o possível abastecimento de substância entorpecente para organização criminosa, o que indica o risco de reiteração delitiva do agente, caso concedida liberdade provisória, uma vez que não conseguirão se desvencilhar da teia do tráfico de drogas da região. Ademais, está demonstrada a gravidade em concreto de sua conduta que acarreta a prática de inúmeros outros crimes, como homicídio, roubos, furtos, associada ao histórico delituoso que os acompanha.’



    Portanto, apesar dos argumentos suscitados pelo impetrante, a prisão preventiva não padece de ilegalidade capaz de ensejar a reforma, pois se encontram presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP. Nesse sentido, ressalte-se que o paciente responde a processo criminal por roubo praticado em condições semelhantes à dos autos, qual seja, na direção de veículo automotor, contratado para realizar o transporte de pessoas flagradas em atividades ilícitas. Os elementos de informação, notadamente as declarações dos policiais militares e o auto de exibição e apreensão, justificam a custódia para acautelar o meio social.



    De outro lado, observa-se que o peticionante não logrou êxito em demonstrar que o cerceamento cautelar do paciente é medida inadequada, ou mesmo que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são eficazes para o caso dos autos.



    Fica reservado, pois, ao momento do julgamento definitivo o exame mais aprofundado da matéria.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, que deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer.” (texto obtido em consulta ao site do STJ na internet).



    Ao final, busca-se:



    “[...] conceder A ORDEM DE HABEAS CORPUS LIMINARMENTE, ordenando-se de plano a LIBERDADE.



    Ou caso seja outro o entendimento de Vossa Excelência REQUER a substituição da prisão em medidas cautelares nos termos dos arts. 318 e 319 do CPP, inclusive o uso de monitoramento eletrônico (‘tornozeleira eletrônica’). 



    Finalmente, confiantes na sabedoria e elevado senso de justiça em que são norteadas as decisões desta Corte Suprema, aguarda-se a concessão da liminar, e, ao final, julgamento favorável do presente pedido, com a definitiva concessão do ‘’writ’.



    Uma vez deferido liminarmente o presente HABEAS CORPUS, requer-se a expedição imediata do competente ALVARÁ DE SOLTURA [...].” (doc. eletrônico 1, pp. 45-46).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes. II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator